Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DAS DEFESAS. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO DEMONSTRADOS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. REQUISITOS DO ART. 226 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO 1/6 SOBRE A PENA-BASE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA. NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020). O que se aplica ao caso dos autos, especialmente em razão do depoimento das vítimas durante a instrução processual. Preliminar rejeitada.

2. DOSIMETRIA DA PENA. Corretamente aplicada em sintonia com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça que passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, sendo também esse o entendimento desta 2a Turma Criminal.

3. DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS - CONCURSO FORMAL ART. 70 DO CP. O concurso formal de crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal, se aplica ao caso dos autos, pois os réus, mediante uma ação, praticaram os crimes distintos (dois roubos contra vítimas distintas), elevando a pena em 1/6 (um sexto), estando corretamente aplicada na sentença.

4. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido. Na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Recurso do segundo réu conhecido. No mérito, NÃO PROVIDO.